Tribunal: TJMT
Processo: 1043993-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043993-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (AGRAVADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (AGRAVADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0006-78 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (AGRAVADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (AGRAVADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (AGRAVADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVADO), FEODOSY FEFELOV - CPF: 081.028.219-49 (AGRAVADO), ALEXANDRA FEFELOV - CPF: 020.125.821-84 (AGRAVADO), VANILDO FLORIAN NARESSI - CPF: 018.550.198-25 (AGRAVADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PRODUTIVIDADE IRRIGACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.976.012/0001-70 (AGRAVADO), ADL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.952.088/0001-65 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DE ALTO VALOR. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Savostian Reutow contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação declaratória de bem de família em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão agravada;
(ii) se há comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica do agravante a justificar o deferimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O agravante limitou-se a reiterar argumentos anteriores, sem enfrentar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo na ausência de dialeticidade recursal, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. Ainda que superado o óbice formal, os elementos dos autos evidenciam a inexistência de miserabilidade jurídica, diante da titularidade de patrimônio rural expressivo, inclusive imóvel avaliado em mais de R$ 28 milhões, e receita recente decorrente de arrendamento superior a R$ 1,5 milhão.

5. A simples alegação de reclusão e percepção de salário-mínimo por programa social não é suficiente para afastar os demais indícios de capacidade financeira, sobretudo quando não infirmados de forma robusta.

6. A concessão da gratuidade da justiça pressupõe demonstração inequívoca de impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, o que não se verifica no presente caso.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência não tem presunção absoluta, podendo ser afastada diante de elementos em sentido contrário.
8. Inexistindo impugnação apta e ausente prova convincente da insuficiência financeira, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

9. Descabe, na espécie, aplicação de multa por litigância protelatória, ante a inexistência de má-fé evidente.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:

"1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do agravo interno, por ausência de dialeticidade recursal.

2. A declaração de hipossuficiência pode ser infirmada por elementos dos autos que revelem a existência de patrimônio e capacidade econômica, inviabilizando o deferimento da gratuidade da justiça."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1043993-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SAVOSTIAN REUTOW

AGRAVADO: SICOOB PRIMAVERA MT e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de A
gravo interno
interposto por
SAVOSTIAN REUTOW
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo incólume a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, no bojo da ação declaratória de bem de família em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Alega o agravante que permanece recluso há mais de dez anos, percebendo apenas um salário-mínimo por meio do programa "Segunda Chance", e que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais de ingresso, fixadas em R$ 129.624,36. Argumenta que a existência de patrimônio rural não implica, por si só, capacidade financeira, tendo juntado documentação comprobatória de sua condição econômica precária.

Os agravados, notadamente
SICOOB PRIMAVERA
e demais credores, apresentaram contrarrazões defendendo a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a existência de patrimônio considerável e a utilização abusiva da via recursal, inclusive pleiteando aplicação de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A insurgência recursal não merece prosperar.

A decisão monocrática impugnada analisou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu, com acerto, pela ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, destacando a existência de acervo patrimonial rural significativo de titularidade do agravante, inclusive com imóvel avaliado em mais de R$ 28 milhões.

Ao interpor o presente agravo interno, o recorrente limitou-se a reiterar os mesmos argumentos já anteriormente suscitados, sem apresentar impugnação concreta e específica aos fundamentos lançados na decisão agravada, o que configura ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. Tal deficiência, por si só, obsta o conhecimento do recurso e impõe sua rejeição.

Ademais, ainda que superado o óbice formal, persiste a ausência de demonstração efetiva de incapacidade econômica.

A jurisprudência pacífica desta Corte assenta que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para autorizar a concessão da gratuidade da justiça quando existem elementos nos autos capazes de infirmar sua veracidade presumida. No caso, a existência de bens de alto valor, bem como a prática recente de contrato de arrendamento rural que gerou receita superior a R$ 1,5 milhão, evidencia capacidade econômica incompatível com a miserabilidade jurídica alegada.

O ajuizamento de ação com intuito de blindagem patrimonial, especialmente quando envolta em controvérsias judiciais relativas ao mesmo bem, demanda rigor redobrado na análise dos requisitos legais para concessão de benefícios processuais.

Neste aspecto, a não demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais inviabiliza a concessão da benesse pretendida, sob pena de burla aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Por fim, a jurisprudência invocada pelo agravante refere-se a contextos distintos e não se sobrepõe à análise concreta dos elementos probatórios destes autos.

Ausente situação excepcional ou fato novo superveniente, e inexistindo erro material ou omissão na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ao arremate, entendo incabível qualquer aplicação de multa neste momento processual.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026